Tribunal: TJES
Processo: 5007457-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007457-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DO LOCAL DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que declinou da competência para apuração de falta grave supostamente cometida pelo apenado em unidade prisional diversa, após sua transferência para outro estabelecimento prisional, pretendendo o recorrente o reconhecimento da competência do juízo onde ocorreu o fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar falta grave na execução penal, se o da comarca onde ocorreu a infração disciplinar ou aquele responsável pela execução após a transferência do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a análise da falta grave deve ser realizada pelo juízo da unidade prisional onde ocorreu o fato.

4. A transferência do apenado para outro estabelecimento prisional não afasta a competência do juízo de origem para apreciar incidentes ocorridos sob sua jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar falta grave na execução penal é do juízo da comarca onde ocorreu a infração disciplinar.

2. A transferência do apenado não afasta a competência do juízo de origem para análise de incidentes ocorridos sob sua jurisdição.

3. O critério territorial visa assegurar maior efetividade na produção probatória e adequada apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 70; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 66-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo em Execução nº 5016971-05.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 10/12/2025; TJES, Conflito de Jurisdição nº 5017441-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02/04/2025; TJES, Agravo em Execução nº 5021554-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução nº
0005418-28.2016.8.08.0011
, declinou da competência para apreciar a falta grave supostamente cometida pelo apenado.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a competência para apurar a prática de falta grave deve ser na unidade prisional onde ela foi supostamente cometida, diante da facilidade na colheita da prova.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19489622
), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0005418-28.2016.8.08.0011, declinou da competência para apreciar a falta grave supostamente cometida pelo apenado.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a competência para apurar a prática de falta grave deve ser na unidade prisional onde ela foi supostamente cometida, diante da facilidade na colheita da prova.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado estava em cumprimento de pena em regime semiaberto perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, quando, em 06/06/2024 supostamente cometeu falta grave ocorrida na Casa de Custódia de Vila Velha/ES (CASCUVV), gerando o PAD nº 241/2024.

Ocorre que, em decisão datada de 21/08/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES procedeu á unificação das penas do apenado e determinou a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fechado.

Ato contínuo, o apenado foi transferido para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, oportunidade em que o Juízo da Execução daquela localidade determinou o retorno dos autos ao Juízo de Vila Velha/ES para que este apreciasse a falta grave em questão (PAD nº 241/2024).

Consoante entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, “
a competência para apuração e julgamento da falta grave é do Juízo da Execução da comarca onde o fato ocorreu, por ser aquele que detém melhores condições para a produção de provas e compreensão das circunstâncias do evento, assegurando maior efetividade e segurança jurídica
” (TJES, AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 5016971-05.2025.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 10/12/2025).

No mesmo sentido, já se manifestou esta eg. 1ª Câmara Criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALTA GRAVE COMETIDA EM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE OCORREU O EVENTO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana em face do magistrado da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução Penal nº 0005703-16.2007.8.08.0050. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a suposta falta grave cometida pelo reeducando no interior da unidade prisional, ou seja, se o juízo da comarca onde o evento ocorreu ou o juízo responsável pela execução penal do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da competência territorial da execução penal, previsto no artigo 66-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que a competência para processar e julgar execuções penais e seus incidentes deve recair sobre o juízo responsável pela unidade prisional onde o apenado se encontra recolhido.
4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem consolidado o entendimento de que a análise da falta grave deve ser realizada pelo juízo da execução da comarca onde ocorreu o evento. Precedentes.
5. O critério territorial visa facilitar a apuração dos fatos e a individualização da pena, uma vez que o juízo da localidade tem maior proximidade com a realidade do ambiente prisional e seus procedimentos internos. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado improcedente. (TJES, CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº 5017441-70.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 02/04/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. JUÍZO DO LOCAL DO FATO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, embora reconhecendo que a falta grave (PAD nº 038/2025) foi cometida na Penitenciária Regional de São Mateus, indeferiu o pedido de remessa dos autos àquela Comarca. A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que a competência territorial é relativa e que, como o apenado permanece em regime fechado, a homologação não acarretaria regressão, cabendo ao juízo atual a fiscalização. O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para que a competência seja declinada ao Juízo de São Mateus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar incidente de falta grave é do Juízo da execução onde o apenado se encontra atualmente recolhido ou do Juízo da comarca onde a infração disciplinar foi efetivamente praticada. III. Razões de decidir 3.
A competência para a apuração de falta grave é firmada pelo local da ocorrência do fato, em analogia ao art. 70 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo daquela comarca detém maior proximidade com a unidade prisional, facilitando a instrução probatória e a oitiva de testemunhas e agentes. 4. Consoante o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do ES) e a jurisprudência deste Tribunal, a transferência da execução penal para outra comarca pressupõe a inexistência de medidas pendentes no juízo de origem, devendo este ultimar a análise de incidentes ocorridos sob sua jurisdição antes da remessa definitiva.
5. O argumento de ausência de regressão de regime não justifica a prorrogação da competência, pois a homologação de falta grave acarreta outros efeitos executórios relevantes, como a alteração da data-base para progressão de regime e a perda de dias remidos, exigindo análise técnica pelo juízo competente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.(TJES, AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 5021554-33.2025.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 20/02/2026).

Logo, considerando que a falta grave supostamente cometida pelo apenado ocorreu na CASCUVV, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES é o competente para apreciar e julgar a falta grave em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES aprecie o PAD nº 241/2024.

É como voto.